Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática de crimes de roubo e de extorsão, por duas vezes. Pretende-se a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, alegando que possui diabetes, estando em grupo de risco, uma vez que o mundo enfrenta uma pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19). O pedido foi indeferido pela MMa Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília, com a seguinte fundamentação (ID 15370378): “Apesar de o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar se pautar por questões cunho humanitário e sanitário, em razão da pandemia que se alastra no mundo todo, inclusive o Brasil, o pedido deve ser indeferido. Em primeiro lugar, apesar de legítima a preocupação geral de se propiciar o isolamento social e a ampliação das medidas sanitárias, verifica-se que, a conversão da prisão por força da pandemia do coronavírus (COVID-19), por si só, não é suficiente para o deferimento do pedido. Sim, porque, tal argumento não se limita apenas ao caso do réu, mas, sim a todos os presos, que cumprem a pena em caráter definitivo e provisório, ou se assim não for, a uma grande parcela de presidiários que se encontrem acometidos de comorbidades que caracterizem o grupo de risco de contaminação e maior probabilidade de óbito, em todo o país. Dito de outro modo, se acolhida tal tese, ou se se cogitar essa hipótese, tal importaria a desencarcerização em massa, autorizando-se o mesmo para o sistema prisional em todo o país, sem observância da necessidade e dos requisitos legais para tanto, o que acarretaria, provavelmente, não só o aumento da criminalidade ou do não cumprimento das penas pela evasão ou fuga por parte dos presos ou, ainda pior: o aumento da exposição da coletividade ao contato com maior número de pessoas, agravando ainda mais o risco de contaminação pelo coronavírus, podendo vitimar tanto os presos quanto aos demais cidadãos. Em segundo lugar, mesmo que o réu possua diabetes, comorbidade amplamente conhecida na sociedade, tal circunstância não autoriza a concessão da prisão domiciliar, ainda que os diabéticos estejam incluídos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico do réu. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso seja acometido de doença extremamente grave e que esteja debilitado em razão dessa enfermidade. Ou seja, deve haver impossibilidade física do preso em permanecer sob a custódia do Estado no presídio, o que não é o caso da diabetes. Conforme dito pela própria Defesa, e nem seria preciso que o dissesse, é notório que os presídios há muito estão suficientemente equipados com enfermarias e abastecidos de remédios para o controle da diabetes, doença comum no meio social, o que não poderia deixar de ser, também, em relação à população carcerária. Ou seja, há perfeitas condições para o tratamento e controle dessa doença, sem que seja necessário que esse tratamento seja administrado tão somente no âmbito domiciliar. Em terceiro lugar, apesar de previsível a contaminação dos presos pelo coronavírus, tal possibilidade não se limita aos detentos. De fato, conforme se vê por meio das notícias veiculadas amplamente na mídia, o número de infectados e de mortos vem aumentando diária e paulatinamente, dentre os que estão em liberdade, mesmo aqueles que estejam cumprindo, ainda que parcialmente, na medida do possível, o isolamento social, de modo que a fixação do regime domiciliar pode ser, do mesmo modo, uma forma de agravar a situação do réu, que se encontra em grupo de risco, não sendo exagerado cogitar que, se posto agora em liberdade, poderá ser contaminado. Em quarto lugar, por outro lado, não há notícias de qualquer indício de contaminação no âmbito dos presídios, pelo menos até agora. Inclusive, essa preocupação é primária, e as autoridades penitenciárias já cientes do risco do coronavírus, vem adotando todas as providências para o incremento das condições sanitárias dos estabelecimentos prisionais. De todo modo, tais informações podem e devem ser confirmadas pela Defesa no âmbito do sistema penitenciário. Finalmente, conclui-se que o risco a que está acometido o réu, que se encontra preso, não difere dos demais que se encontram em liberdade, e que também estejam em grupo de risco, havendo probabilidade semelhante de contração do vírus em relação a todas as pessoas, sendo indiferente, pelo menos até o momento, a condição de preso, por si só, como condição agravante ou impeditiva da prisão. Diante de todo o exposto, e considerando que não há modificação nas circunstâncias fáticas dos autos, e à vista da gravidade dos crimes em tese praticados, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, sendo recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique à MM. Juíza. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 1o de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator